Tribunal: TCU
Processo: 039.963/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1667/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da Sra. Andressa Fonseca Oliveira Ribeiro. Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista, que prorrogou a validade do referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual "a expiração do prazo de validade de concurso público constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão judicial favorável aos interessados"; Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2a Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1a Câmara); Considerando que, não obstante o posicionamento consolidado deste Tribunal sobre o tema, o representante do Ministério Público sugere a legalidade do ato, sob o fundamento de que a admissão foi efetivada na vigência da validade do concurso prorrogada por força de provimento jurisdicional, não havendo, em razão disso, qualquer óbice quanto à legalidade do ato de admissão; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.963/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Andressa Fonseca Oliveira Ribeiro (XXX.173.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.